Tribunal: TJDFT
Processo: 0715723-14.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. IMPOSIÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA À RÉ. POSSIBILIDADE. CONFIGURAÇÃO DE RECUSA ADMINISTRATIVA E DE PRETENSÃO RESISTIDA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTE TRIBUNAL. HONORÁRIOS DEVIDOS EM RECONVENÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, §1°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA POR EQUIDADE. CABIMENTO. ART. 85, §8°, DA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e deste Egrégio Tribunal, são devidos honorários advocatícios em ações de produção antecipada de provas, desde que demonstrada a recusa administrativa e configurada a resistência à pretensão autoral.

2. O conjunto fático e probatório dos autos demonstra que a ré não respondeu à notificação extrajudicial enviada pelos autores e ainda resistiu à pretensão autoral ao protocolar contestação e até reconvenção, o que justifica sua condenação ao pagamento dos ônus da sucumbência, segundo o princípio da causalidade.

3. O art. 85, §1°, do Código de Processo Civil dispõe acerca do cabimento de estipulação de honorários advocatícios em reconvenção, os quais são independentes em relação à verba sucumbencial arbitrada na ação principal.

4. O valor da causa fixado em patamar muito baixo e o proveito econômico inestimável desta lide autorizam a aplicação do art. 85, §8°, da legislação processual com vistas a estabelecer valor equitativo para a verba honorária, de forma que a quantia arbitrada seja mais adequada com a complexidade da causa e o trabalho desempenhado pelos causídicos constituídos pelos autores.

5. Recurso parcialmente provido.